Tribunal: STF
Processo: RE 1571659
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS. SUPRESSÃO DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. LEI COMPLEMENTAR N. 192/2022. ALÍQUOTA ZERO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SEM MAJORAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DE TRIBUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.